Tribunal: STF
Processo: HC 264305
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA CONSUMADO E TENTADO. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV; 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II; E 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.976.608, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão proferida em agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.290.219/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, 5ª T., DJe 3/5/2023). 



    2. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto a parte não impugnou adequadamente todos os fundamentos do decisum que inadmitiu seu especial. 



    4. O STJ compreende que a impugnação tardia da decisão que inadmitiu o recurso especial, além de caracterizar indevida inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do enunciado sumular n. 182 do STJ, em razão da preclusão consumativa. Precedente. 



    5. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV; 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II; e 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    O recurso de apelação da defesa foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para “redimensionar a pena total do réu para 30 (trinta) anos de reclusão, em regime prisional fechado”.



    A defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de apreciação do mérito do recurso especial pelo Tribunal a quo.



    Argumenta, em síntese, que “a decisão impugnada impõe constrangimento ilegal ao Paciente, na medida em que impede o acesso à instância superior e à devida prestação jurisdicional, com base em formalismos indevidos”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante ao exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com o reconhecimento da competência deste Supremo Tribunal Federal; 



    b) Que, após as informações da autoridade apontada como coatora, seja julgado o mérito deste writ, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "i", da Constituição Federal, com o consequente deferimento da ordem; 



    c) No mérito, que seja, julgamento procedente da presente impetração, com a concessão da ordem para cassar o acórdão da Sexta Turma do STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, determinando o conhecimento e julgamento do Recurso Especial interposto pela defesa, afastando os óbices indevidamente aplicados, conforme fundamentação supra; 



    d) Ainda, requer-se a inclusão do presente Habeas Corpus em pauta de julgamento com intimação do defensor em tempo hábil e suficiente para que possa realizar sustentação oral perante a Colenda Turma Julgadora.



    Desde logo, manifestamos a oposição ao julgamento do feito em plenário virtual.” 



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] De início, quanto ao pedido de sustentação oral no julgamento deste agravo regimental, o STJ já decidiu que "O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2ºB do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994" [...] 



    Dito isso, destaco que a defesa, em seu especial, apontou violação dos arts. 593, III, "d", do CPP, 69, caput, e 70, parágrafo único, do CP, e "afronta à norma federal (Arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006)" (fl. 1.066). 



    O Tribunal a quo, ao não admitir o especial do insurgente, entendeu incidir ao caso a Súmula n. 282 do STF, porquanto, "Em relação ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tem-se que a matéria controvertida suscitada, para fins de configuração do prequestionamento, deveria ter sido abordada dentro do contexto da legislação federal supostamente violada, apreciando-se a viabilidade da tese recursal, o que, na hipótese, não ocorreu" (fl. 1.105, grifei). Também, compreendeu incidir a Súmula n. 7 do STJ à hipótese, "uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, no que se refere a discussão acerca da decisão dos jurados estar manifestamente contrária às provas dos autos, bem como no que se refere a eventual equívoco quando da dosimetria da pena" (fl. 1.105).



    Em seu agravo, o insurgente asseriu que "O tema relativo à decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP) foi expressamente analisado no acórdão recorrido, que reconheceu a soberania do Tribunal do Júri, bem como debateu a exclusão das qualificadoras em relação a uma das vítimas e dosimetria da pena com fundamentos nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal" (fl. 1.119). Assentou não ser necessário novo reexame das provas. 



    Entretanto, nada comentou sobre a falta de prequestionamento referente à apontada violação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Além disso, segundo o entendimento do STJ, são insuficientes, para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ - como ocorreu no presente caso -, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. A parte deve expor, com particularidade, as razões invocadas pelo Tribunal a quo e evidenciar a desnecessidade da apreciação fático-probatória dos autos, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, pois se limitou a dizer que "não se procura o reexame de provas, mas, no máximo, uma revaloração das provas que já foram produzidas ao longo da instrução processual convalidadas pelo acórdão guerreado" (fl. 1.127).



    Portanto, uma vez que a parte não rebateu uma das causas de inadmissão de seu recurso especial, correta foi a aplicação da Súmula n. 182 do STJ na hipótese. 



    Lembro que, embora, neste regimental, a defesa aduza que não suscitou violação do art. 42 da Lei de Drogas, a impugnação tardia da decisão que inadmitiu o recurso especial, além de caracterizar indevida inovação recursal, não tem o condão de afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ aplicado. [...]” 



    Na espécie, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente